Tribunal: TJDFT
Processo: 0041415-13.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0041415-13.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: JOSÉ AUGUSTO TUCCI NUNES DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso especial e indeferiu o do extraordinário (ID 14900120 – p. 34/36), situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, tendo em vista o decidido no Tema 339 da sistemática da repercussão geral (ARE 791.292). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate neste processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, nestes autos, a discussão gira em torno da suposta violação ao artigo 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031